Tribunal: TJPA
Processo: 0010019-35.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010019-35.2018.8.14.0401

APELANTE: JHONNY ALEIXO RODRIGUES, FLAVIO SANTANA DOS SANTOS, VALDECY PEREIRA GONCALVES, MIGUEL ANGELO GONCALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º DO CP). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA MAJORANTE AO MÍNIMO LEGAL DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AO ESTABELECIDO EM SENTENÇA A QUO.

1) Nos crimes patrimoniais as palavras da vítima, quando seguras e coesas, conduzem à condenação, especialmente se associada aos demais meios de prova. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento dos acusados na fase inquisitorial e corroborado pelos depoimentos dos policiais na fase inquisitorial e confirmados em Juízo, é inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
mantendo-se a condenação;

2) Constatado o erro material referente ao
quantum
da pena-final, determinável pode ser de ofício a correção para adequar ao que fora estabelecido em sentença.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0010019-35.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTES: JHONY ALEIXO RODRIGUES (adv. Kérmeson Índio Conceição Lima - OAB/PA 20.572), VALDECY PEREIRA GONÇALVES (defensor público), FLÁVIO SANTANA DOS SANTOS (defensor público) E MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES PEREIRA (defensor público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. KEDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JHONY ALEIXO RODRIGUES, VALDECY PEREIRA GONÇALVES, FLÁVIO SANTANA DOS SANTOS
,

contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que os condenou à pena de

7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão com início em regime semi-aberto e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa e,
MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES PEREIRA
, à pena de

7 (sete) anos e 06 (seis) meses com início em regime semi-aberto e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º do CP, e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, consoante art. 33 da Lei nº11.343/2006, totalizando 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Consta da denúncia que por volta de 03h15min do dia 03.05.2018, o vigia ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS foi surpreendido por cerca de 10 homens que anunciaram o assalto, amarraram-no e subtraíram do estabelecimento 18 (dezoito) portas de vidro e 4 (quatro) portas de madeira, as quais foram colocadas num caminhão. Durante a ação, o vigia escutou que retornariam no início da manhã para retirarem o restante do material.

Ao ser desamarrado pela manhã por seu colega que chegou para lhe substituir, a vítima relatou o ocorrido e acionaram a polícia. A viatura que estava pelas proximidades se dirigiu ao local, solicitou apoio de outra viatura e os policiais se posicionaram aguardando o suposto retorno dos agentes.

Por volta das 10 horas, quatro homens retornaram ao local, sendo imediatamente reconhecidos pelo vigia como integrantes do grupo que agiu durante a madrugada. Diante disso, os policiais iniciaram a abordagem e deram voz de prisão. Como os denunciados estavam sem documento de identificação, foram conduzidos pelos policiais até suas respectivas residências, contudo, ao chegarem na residência de MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES PEREIRA, não só se depararam com os objetos roubados, como também encontraram 4 (quatro) tabletes de erva prensada pesando 3,327kg na geladeira. Ressalte-se que o material foi periciado, com resultado positivo para substância T.H.C. (tetrahidrocannabinol), conhecida popularmente como “maconha”.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo de origem que condenou os apelantes às penas descritas acima.

Inconformados, apresentaram seus respectivos apelos e, em suas razões, requereram aplicação do princípio
in dubio pro reo
e consequente absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo de MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES PEREIRA e pelo conhecimento e provimento dos apelos de JHONY ALEIXO RODRIGUES, VALDECY PEREIRA GONÇALVES e FLÁVIO SANTANA DOS SANTO
S.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
, opinou pelo conhecimento e improvimento das Apelações.

O feito me veio concluso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Quanto aos acusados VALDECY PEREIRA GONÇALVES e FLÁVIO SANTANA DOS SANTO
S, embora sustentem em Apelação que quando o representante do Ministério Público entende pela insuficiência de provas para condenação, vincularia a decisão judicial, tal ponto de vista doutrinário sucumbe diante do que dispõe o art. 385 do CPP:

“
Nos crimes de ação penal pública o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”.

Acerca das razões do apelante JHONY ALEIXO RODRIGUES e de MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES PEREIRA, o pleito de absolvição por insuficiência de provas baseia-se na alegação genérica de que a condenação fundamentou-se apenas nos depoimentos da vítima e dos policiais seriam insuficientes. Tal assertiva não merece prosperar.

O crime de roubo ocorreu durante a madrugada, dentro de um estabelecimento, onde estava presente apenas o vigia, o qual foi amarrado. Posteriormente, quando os denunciados retornaram pela manhã ao local do roubo, além do vigia,
que os reconheceu imediatamente
, estavam os policiais acionados pelo mesmo e que os abordaram e deram voz de prisão em flagrante.

Consequentemente, é no mínimo um contrassenso exigir outros elementos de provas testemunhais, muito menos desprezar sob alegação genérica os depoimentos colhidos sem apontar incoerências ou contradições que porventura pudessem maculá-los. Muito pelo contrário, os depoimentos da vítima e dos policiais são uníssonos, coesos e se corroboram mutuamente, além disso, coadunam-se claramente aos demais elementos de prova constantes dos autos.

Destaque-se ainda que a ausência do vigia para depor em Juízo jamais seria motivo de anulação ou de invalidez das declarações prestadas com clareza e segurança no calor dos fatos em sede policial, ou seja, logo em seguida ao ocorrido quando estão ricos em detalhes.

Desta feita, verifico que a argumentação acima não prospera diante do corpo probatório produzido nos autos, o que evidencia a materialidade e a autoria delitivas especialmente pelo Registro de Ocorrência Policial, Termo de Declarações da vítima ratificadas pelos policiais tanto diante da autoridade policial quanto em Juízo, Autuação de flagrante etc.

Nesse sentido: “
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
” (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

No que se refere ao acusado

MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES PEREIRA, além de tudo que foi exposto acima, ainda destaco que a
res furtiva
foi encontrada em sua residência, conforme Boletim de ocorrência Policial, Auto/Termo de exibição e Apreensão de Objeto e depoimentos produzidos em sede inquisitorial e confirmados durante a instrução processual, não havendo razão que sustente a reforma da sentença recorrida.

No que diz respeito à condenação pelo crime de tráfico de drogas, alega em sua Apelação que: (...) em juízo, os policiais militares, testemunhas EM NENHUM MOMENTO AFIRMARAM QUE ENCONTRARAM A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA CASA DE MIGUEL ÂNGELO, AFIRMARAM “
QUE ENCONTRARAM A DROGA NUM CERTO IMÓVEL”
.

Vejamos:

Termo de depoimento do condutor ANTÔNIO CARLOS BAHIA DA SILVA JÚNIOR: (...)
na casa do Sr. Miguel Ângelo Gonçalves Pereira foi encontrado DEZOITO PORTAS DE VIDRO E QUATRO DE MADEIRA ALÉM DE TABLETES CONTENDO ERVA PRENSADA , SEMELHANTE A CANNABIS SATIVA L, VULGARMENTE CONHECIDA POR MACONHA
” (grifei)

A mesma informação consta dos depoimentos dos cabos da PM DIOGO OLIVEIRA DE CASTRO ALVES e CARLOS ADILTON DA SILVA, sem falar no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, no Auto de Entrega e no Laudo Pericial positivo quanto à substância entorpecente, não restando veracidade ao afirmado acima pelo Apelante.

Por fim, concluo que o acervo probatório é farto, tornando inexistentes dúvidas sobre a autoria delitiva, portanto, inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual também afasto o pleito absolutório alegado pelos apelantes JHONY ALEIXO RODRIGUES e MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES PEREIRA.

II- DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA FINAL QUANTO À CAUSA DE AUMENTO DA PENA-BASE NO CRIME DE ROUBO

O ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

No caso em comento, na primeira fase o julgador entendeu pela preponderância de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados e fixou pena-base para o crime de roubo em 5 (cinco) anos de reclusão.

Não havendo atenuantes ou agravantes na segunda fase, o Juízo passou à última fase e, em razão da causa de aumento de pena, elevou a condenação

em 1/3 .

Analisando a disposição sentencial que dosou a reprimenda dos apelantes, quando da aplicação da causa de aumento de pena definida no §2º do art. 157 do CP, constato que houve um pequeno erro material no resultado final, pois se consignou, inicialmente, que este seria de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, quando o resultado da referida operação é, na realidade, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses.

Nesse tocante, verificada a existência de erro material em relação ao
quantum
da pena definitiva e considerando que tal erro contido na sentença não transitada em julgado pode ser retificado a qualquer momento, de ofício, ou a requerimento das partes, atento ao aumento mínimo de determinado pelo Juízo monocrático, redimensiono, de ofício, a reprimenda definitiva para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses para todos os acusados, conforme art. 157, §2º do Código Penal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, nos termos da fundamentação, porém, de ofício, considerando a majorante de 1/3 determinada em sentença pelo Juízo singular, reduzo a pena-final para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, mantendo-a intacta em todos os seus demais termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023